Tribunal: TJPA
Processo: 0812295-76.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812295-76.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA ELITA SANTOS DO CARMO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0812295-76.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA ELITA SANTOS DO CARMO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Conversão em empréstimo consignado. Dano moral configurado. Restituição de valores. Modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS. Restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelação da parte autora, anulou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao colegiado são:

(i) verificar a validade da decisão monocrática que converteu o contrato em empréstimo consignado;

(ii) avaliar a ocorrência de danos morais;

(iii) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, sendo legítima a conversão do contrato em razão de abusividade na contratação do cartão de crédito consignado com RMC.

4. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito, cabendo ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5. Quanto à restituição, aplica-se a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS, de modo que os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro.

6. Mantida a condenação por danos morais.

7. Deixada de aplicar a majoração dos honorários recursais em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados em contratos de cartão de crédito com RMC somente é aplicável a partir de 30/03/2021, em razão da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS. 2. Até essa data, a restituição deve ocorrer de forma simples. 3. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor é abusiva e enseja danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 26171340) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, condenado ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (Id. 26529091), o agravante aduz a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado por meio de decisão monocrática, pontuando ainda a utilização do cartão de crédito pela parte autora e sustentando a ausência de vício de consentimento e a validade do negócio jurídico pactuado. Alegou o recebimento do valor contratado pela parte autora e a inexistência de danos morais e ausência de demonstração da má-fé para restituição em dobro.

Ao final, pugnou, pela reforma da decisão, a fim de que o Agravo seja conhecido e provido para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

A Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interposto (Id. 27435996) alegando que o agravo consiste em mero inconformismo da parte ré e pugnou pelo improvimento do presente recurso e pela condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art.85, §11, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Primeiro, no que tange a alegação de nulidade da decisão monocrática há de se destacar que a mesma se encontra devidamente fundamentada no art. 932, IV e V do CPC, e no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, estando em consonância com jurisprudência dominante deste E. TJPA e do STJ, razão pela qual entendo inexistir qualquer violação ao princípio da colegialidade. Nesse sentido, cabe a transcrição do seguinte julgado:

Ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S/A e Eurobus Transporte e Turismo Ltda. contra decisão monocrática do Relator que deu parcial provimento à apelação, apenas para fixar a incidência de juros e correção monetária a partir do pagamento integral do passivo da massa liquidanda, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os agravantes ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Os agravantes alegam violação ao princípio da colegialidade por ausência dos requisitos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, e requerem o julgamento colegiado da apelação. A agravada, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, requer a aplicação de multa por litigância protelatória e a manutenção do decisum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela prolação de decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC/2015; (ii) verificar a ocorrência de litigância protelatória que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III
. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, da Súmula 568/STJ e do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal. A possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão singular afasta a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.389.200/SP; AgInt no EDcl no AREsp 933.896/PR)
. A decisão monocrática limitou-se a modular os efeitos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a exigibilidade de créditos contra massa liquidanda (art. 18, “d”, da Lei 6.024/1974), não havendo alteração substancial do mérito da condenação. A ausência de argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão agravada revela o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, e da Súmula 568/STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que aplica entendimento pacificado, sem apresentação de argumentos relevantes, configura litigância protelatória e autoriza a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V; 1.021, § 4º; 926, §1º; Lei 6.024/1974, art. 18, “d”; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.03.2020, DJe 16.03.2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019319-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Diante disso, afasto a preliminar de nulidade da decisão agravada, adentrando diretamente na análise meritória propriamente dita.

No mérito, consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Nessa ordem de ideias, compulsando os autos, tenho que o agravante possui razão parcial em seu apelo recursal. Vejamos:

Em relação a restituição em dobro, é verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Contudo, há de se esclarecer que para aplicação do entendimento jurisprudencial alhures deve-se observar a modulação dos efeitos determinada na própria decisão, na qual ficou ordenado que a aplicação do entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse apenas a partir da publicação do acórdão que se deu em
30/03/2021.

Neste ponto, considerando que o contrato impugnado foi celebrado antes da referida decisão (em 2017) e que os descontos ocorreram
anteriormente
a sua publicação, verifico que o entendimento firmado pelo STJ não se aplica retroativamente ao caso concreto, devendo prevalecer a análise conforme as regras vigentes à época dos fatos.
Portanto, aplicando-se a modulação dos efeitos do acórdão do STJ, tem-se como devida, a restituição na forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e após essa data, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em relação aos demais pontos alegados no presente agravo, verifico que a agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo, pelo que não merece prosperar.

Nesse sentido, o agravante apenas reitera sua convicção sobre a regularidade da contratação, inexistência de má-fé na conduta do banco e ausência de danos morais,
mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Ressalte-se, por outro lado, que a lei processual exige que o agravo interno impugne de modo específico os fundamentos da decisão monocrática agravada. Nesse sentido:

Ementa: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1 .021, DO CPC). REVISÃO DE BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PARCELAS DEVIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. -
O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada
,
objeto de impugnação
. - O Autor originário, na fase de conhecimento, obteve a revisão de seu benefício, sendo que faleceu antes de principiada a fase de liquidação - Habilitada a parte agravante e iniciada a execução do julgado, esta requer a percepção de valores, decorrentes da referida revisão do benefício originário, após a data de falecimento do Autor principal - Contudo, consoante registrado na decisão recorrida, a parte agravante não apresentou irresignação, em face de decisão proferida pelo MM Juízo a quo, em momento processual oportuno, tendo ocorrido a “preclusão temporal”, o que impediu o conhecimento do agravo de instrumento então interposto, “pois toda a irresignação... deveria ter sido oposta em face da decisão anterior, que definiu os parâmetros de cálculo das diferenças, e sobre a qual as partes foram regularmente intimadas”. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo interno não provido. (TRF-3 - AI: 50242387020234030000, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 21/03/2024, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/03/2024)” (Grifei).

Assim, resta claro que o recurso interposto não discute a
legalidade da decisão monocrática proferida no tocante as teses anteriormente invocadas, sabendo-se que o agravo interno não se presta à rediscussão, em si, de matéria já decidida.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto para DETERMINAR a
restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a partir dessa última data, a restituição em dobro dos descontos questionados, nos termos da fundamentação supra. Mantendo-se os demais termos da decisão (Id
26171340)
por seus próprios fundamentos.

Outrossim, em vista do provimento parcial do recurso interposto deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante, nos termos do
tema 1059 do STJ
que reza:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (grifei).

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025